Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-80.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010225-80.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCELMA MARIA COELHO FONTINELLI - CPF: 021.814.821-60 (RECORRIDO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA E TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária contra sentença proferida nos autos da “Ação para Manutenção do Auxílio-Doença e Transformação do Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada por
Jucelma Maria Coelho Fontinelli
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar a autarquia previdenciária a manter o benefício de auxílio-doença da parte autora NB nº 609.921.470-8, até a recuperação total da incapacidade temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica pelo INSS, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, isentando-o das custas processuais.

Não foi apresentado recurso voluntário pelas partes, sendo encaminhado para este Sodalício para o reexame necessário (Id. 3901724).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo julgamento da demanda, sem a participação processual do órgão ministerial (Id. 5525533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, conclusiva pela procedência parcial dos pedidos deduzidos nos autos da Ação para Manutenção do Auxílio-doença e Transformação do Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular, por entender, com base na perícia médica realizada, que ainda persiste a incapacidade laborativa temporária, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos da inicial.

Quanto ao acidente do trabalho e ao afastamento da autora das atividades que exercia (Copeira) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso, logo fato incontroverso, limitando-se os autos à verificação da incapacidade para o exercício de atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente.

Com efeito, para a concessão do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, a carência (quando for o caso) e a incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 59 da Lei n. 8.213 /1991, a saber:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Verifica-se, que acertadamente fora a sentença ao reconhecer a incapacidade temporária da autora, consoante se verifica do laudo pericial (Id. 3901706), realizado por perito designado pelo juízo, em resposta aos quesitos formulados, apresentou à seguinte conclusão:

“(...) 2.3 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral.

Resposta: Sim, síndrome do manguito rotador do ombro esquerdo, epicondilite lateral do cotovelo esquerdo, tenossinovite de extensores do punho esquerdo.

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

Resposta: Parcial. Existe tratamentos e cirurgias para melhora do quadro. Os tratamentos seriam fisioterapia, e o uso de AINES e possível cirurgia.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação?) Fundamente.

Resposta: Temporária. A periciando pode ser reabilitada em outro tipo de função que não solicite o uso de força do braço esquerdo ou movimentos repetitivos. (...)”

In casu
, não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária da autora para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos hábeis a anular essa conclusão.

Verifica-se que o juízo
a quo
muito sabiamente definiu a questão posta à baila, na medida em que reconheceu com base nos fatos e laudo pericial a incapacidade parcial e temporária para exercer a atividade laboral.

Por oportuno, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91
– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Assim, conforme registrado pelo Magistrado singular, estando a autora incapacitada, total, e temporariamente, para a atividade habitual, faz jus a receber o auxílio-doença por acidente do trabalho até ser reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto ao honorários advocatícios que foram fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, tenho que nesse ponto a sentença merece retificação.

Isso porque o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, regulamenta a condenação em honorários, quando vencida a Fazenda Pública, e determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos de I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação outorgada à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação nos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão, também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º I a V e no § 4º II do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
retifico em parte
a sentença proferida em primeiro grau, tão somente para determinar que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020